Tribunal: TJDFT
Processo: 0729983-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729983-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WE4DO SOLUCOES GLOBAIS E INFORMATICA LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WE4DO SOLUCOES GLOBAIS E INFORMATICA LTDA. contra a decisão ID origem 162168012, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711790-56.2023.8.07.0003, movida pelo BANCO BRADESCO S.A., ora agravado. A agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja sobrestado o indeferimento da gratuidade na origem; e, b) no mérito, a concessão da gratuidade da justiça. Na decisão ID 49631231, o pedido de efeito suspensivo foi recebido como pedido de antecipação de tutela, que foi indeferido. Na ocasião, a agravante foi instada a comprovar o pagamento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. A agravante, contudo, não se manifestou no prazo assinalado (ID 50373029). Assim, oportunizado o recolhimento do preparo e não efetivada a referida providência, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos dos arts. 101, § 2o, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator